Tribunal: TCU
Processo: 012.202/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3762/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintende¿ncia Estadual da Funasa no Estado da Parai¿ba em desfavor da Sra. Ta¿nia Mangueira Nita¿o Ina¿cio, ex-prefeita de Santana de Mangueira-PB (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), e da empresa Sa¿o Bento Construc¿o¿es e Servic¿os Ltda. - ME, em raza¿o de na¿o comprovac¿a¿o da regular aplicac¿a¿o dos recursos do Termo de Compromisso no 0332/2012 (Siafi 673134), firmado entre a Fundac¿a¿o Nacional de Sau¿de e a referida municipalidade, tendo por objeto a construc¿a¿o de cisternas para armazenamento de a¿gua de chuva. Considerando a edição da Resolução TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 113 a 115) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 116) que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, em determinar o arquivamento do processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção da medida preconizada no item 1.7.1 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 012.202/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: São Bento Construções e Servic¿os Ltda. - ME (09.356.377/0001-52); Tania Mangueira Nitão Inácio (XXX.300.564-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Santana de Mangueira-PB. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: 1.7.1. dar conhecimento desta deliberação ao responsável e à Superintende¿ncia Estadual da Funasa no Estado da Parai¿ba.